Tribunal: TJES
Processo: 5008154-20.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008154-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTEVAN RIBEIRO TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE TOMADA DE POSSE POR ESTAR PRESTANDO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. DIREITO À RESERVA DE VAGA OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público para o cargo de Médico Clínico Geral, determinou a reserva da vaga ou a prorrogação do prazo para posse até o término do serviço militar obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público tem direito à reserva da vaga ou à prorrogação do prazo para posse quando impossibilitado de assumir o cargo devido à prestação do serviço militar obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

4. O impetrante encontra-se impossibilitado legalmente de tomar posse enquanto estiver prestando serviço militar obrigatório, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Portaria GM-MD nº 2.857/2024, que estabelece a necessidade de licenciamento do militar temporário para ingresso em cargo civil na Administração Pública.

5. O indeferimento administrativo do pedido de reserva da vaga ou prorrogação da posse afronta os princípios da razoabilidade, igualdade e proporcionalidade, ao penalizar o candidato por cumprir obrigação constitucional imposta pelo Estado.

6. A reserva da vaga até o término do serviço militar não acarreta prejuízo significativo à Administração Pública, pois permite a posse imediata do candidato ao fim do período de prestação obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público tem direito à reserva da vaga ou à prorrogação do prazo para posse quando impossibilitado de assumir o cargo devido à prestação do serviço militar obrigatório.

2. A Administração Pública deve interpretar os editais de concurso à luz dos princípios da razoabilidade, igualdade e proporcionalidade, garantindo o direito dos candidatos que se encontrem em situação excepcional devidamente justificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Portaria GM-MD nº 2.857/2024, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5008154-20.2024.8.08.0021

REMETENTE: Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari-ES
IMPETRANTE: ESTEVAN RIBEIRO TAVARES
AUTORIDADE COATORA: PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari-ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por ESTEVAN RIBEIRO TAVARES em face de ato do Prefeito Municipal de Guarapari, concedeu a segurança para determinar a reserva da vaga do impetrante, ou, no caso de nomeação já ocorrida, a prorrogação do prazo para posse até a conclusão do seu serviço militar obrigatório.

Não houve recurso voluntário das partes, sendo os autos submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isto porque, a sentença acolheu o pedido autoral com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, caso do impetrante.

Além disso, destacou a impossibilidade legal do impetrante de tomar posse enquanto estiver prestando serviço militar obrigatório, conforme dispõe o artigo 4º, inciso I, da Portaria GM-MD nº 2.857/2024, que estabelece que o militar temporário somente poderá tomar posse em cargo civil na Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal após ser licenciado por conclusão do tempo de serviço militar a que está obrigado.

Assim, forçoso compreender que o indeferimento administrativo do pedido do impetrante revela-se contrário aos princípios da razoabilidade, igualdade e proporcionalidade, pois penaliza o candidato por estar cumprindo uma obrigação constitucional imposta pelo Estado.

Além disso, a reserva da vaga até o término do serviço militar não acarreta prejuízo significativo à Administração Pública, uma vez que o cargo poderá ser ocupado pelo impetrante logo após sua dispensa, sem comprometer a continuidade do serviço público.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.